Tribunal: TJMT
Processo: 1048515-74.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048515-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADIR SOARES GUIMARAES - CPF: 104.267.101-00 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DE DIREFENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA EM REEXAME.

1. A autarquia previdenciária estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual m.° 560/2014.

2. Nos termos da Súmula n.° 85, do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Conforme dispõe o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, de modo que se faz necessária a desconstituição da sentença, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio de perícia contábil, se houve ou não a incorporação da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, bem como se persistem créditos a serem percebidos pelo servidor aposentado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1048515-74.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 181323686):

“
Vistos.

Cuida-se de ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria c/c cobrança e pedido de tutela urgência movida por
ADIR SOARES GUIMARÃES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
para
“que a reclamado seja compelido a realizar a incorporação das verbas do percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros vírgula trinta e oito centavos por cento) nos proventos base de aposentadoria (...) com os devidos reflexos sobre - férias, 13º salários, gratificações e outras verbas - vez que o direito material incontroverso”.

Narra a inicial que
“a autora é servidora pública inativa da SINFRA/SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MT, aposentada, de acordo com a cópia das fichas financeiras do período de 2008 até 2021; é servidora do quadro da Secretaria Estadual de Infraestrutura, desde a data de 01/11/1980, onde foi adquirido o direito de receber o percentual de 61,38% de proventos; na época, era regido pelo sistema da CLT; com o advento da Constituição Federal de 1988, o autor passou para o quadro de servidor estatutário por meio da LC 04/90 e da LC 7554/2001, continuando a receber o percentual de 61,38%, que já fazia jus anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT.

Ocorre que no ano de 2005 o Estado de Mato Grosso eliminou, de forma ilegal e arbitrária, a incidência dos proventos 61,38%, que eram calculados sobre o vencimento base do servidor, sendo impetrado Mandado de Segurança Coletivo de nº 37063/2005, pelo Sindicado dos Servidores da ASSINFRA, que tramitou junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, obtendo decisão favorável ao retorno do pagamento do percentual de 61,38%, transitando em julgado em 2014. Assim, a partir de 2014, o Estado foi obrigado a incorporar o percentual de 61,38% novamente”.

Salienta-se que
“no ato de aposentação não se faz menção quanto aos valores que lhe são devidos do percentual de 61,38%, NUNCA HOUVE ESTE DETALHAMENTO - com a descrição da porcentagem na folha de pagamento, conforme ficha financeira e holerites anexos. Não resta claro o pagamento ao Autor dos valores que lhe são devidos e também não se sabe se estão realmente incorporados em seu provento com base na proporcionalidade correta”.

Juntou documentos. Postulou assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 180.305,75.

A tutela provisória de urgência foi indeferida diante da vedação legal explanada na decisão no id. 112391578.

O Estado apresentou contestação no id. 116485558, argumentando preliminarmente a ausência de interesse de agir e, consequentemente, a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, ambos do CPC/2015, bem como a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, refuta na íntegra a pretensão autoral requerendo a improcedência da ação, pois o valor correspondente ao “
título julgado incorporado 61,38%
” já se encontra embutido nos proventos, sendo que a parte autora já vem recebendo o porcentual de 61,38%, desde o mês de 08/2017, de acordo com o próprio Órgão (SINFRA/MT), de forma que consta em anexo as Telas Sistêmicas do SEAP em que se encontra detalhado a Incorporação do Título Julgado nos proventos do aposentado.

O autor por sua vez, apresentou impugnação à contestação (id. 118624405), refutando as preliminares, salientando que o Estado possui legitimidade passiva perante os seus funcionários públicos, uma vez que o autor é servidor público inativo e quanto a alegação de ausência de interesse de agir, o réu alega que o autor não faz
jus
, porque os valores já estariam inclusos na folha de pagamento do servidor, ocorre que resta clarividente que, o autor vem sendo prejudicado quanto a incorporação correta do percentual 61,38% em seus proventos e no mérito, reitera a procedência da ação.

As partes não tem interesse na produção de outras provas além das apresentadas nos autos.

Eis o sucinto relatório. Fundamento e decido:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

Preliminar - Ausência de interesse de agir e, consequentemente, a impossibilidade jurídica do pedido:

Compreendo que tal preliminar não merece prosperar, pois a parte autora tem interesse jurídico em ver apreciado e resolvido pelo Poder Judiciário o litígio em exame, que inclusive tem diversas ações semelhantes, diga-se de passagem.

O interesse de agir da autora, caracterizado pela necessidade e utilidade deste processo é bem nítido, haja vista que não clareza quanto à incorporação correta do percentual de 61,38% em seus proventos.

A esse respeito, é oportuno trazer à baila os ensinamentos de Cintra, Grinover e Dinamarco na Obra Teoria Geral do Processo, ao falarem das condições da ação assim preconizam:

“
Interesse de Agir - Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.
”

Nesse mesmo sentido são as lições de Chiovenda:

“
As condições da ação são condições de uma decisão favorável ao autor; os pressupostos processuais são as condições de uma decisão qualquer sobre a demanda. Em certo sentido, portanto, também os pressupostos são as condições da ação, porque, se falecem, impedem uma decisão favorável. A diferença, porém, se torna manifesta se atentamos em que, se as condições da ação equivalem somente a condição do pronunciamento favorável, os pressupostos processuais importam em condições também do pronunciamento desfavorável.

No tocante às condições da ação, basta, em geral, que existam no momento da sentença (mais precisamente no encerramento da discussão, adiante n. 38), e regulam-se em parte pela lei substancial, desde que essa é a lei que informa sobre a existência duma obrigação, sobre o inadimplemento, sobre a pertinência subjetiva dos direitos.

Os pressupostos processuais, em regra, devem existir no momento da propositura da ação e regulam-se pela lei processual.

Logicamente, antes de investigar se existem as condições da ação, é necessário que o juiz investigue os pressupostos processuais, o que lhe compete fazer de ofício (adiante n. 41 e 96). As questões concernentes às condições da ação qualificam-se de questões de mérito ("merita causae", arts. 492, 493 e 803 do CPC).
”

Ademais, a carência de ação por falta de interesse processual é a condição de exercício do direito concreto de pedir determinada tutela jurisdicional prevista no ordenamento jurídico, diante do conflito de interesses existente.

Assim, rejeito a referida preliminar.

Preliminar da ilegitimidade passiva do Estado:

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, a legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n. 566/2015.

Assim, embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado
, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
,
vejamos:

“
Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
.”.

Inclusive, esse é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES: 1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
. Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos retroativos de pensão por morte, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 202 do Código Civil. Ao ser admitido pelo Estado que a Apelada faz jus ao recebimento de crédito retroativo a pensão por morte, não pode ser suspenso o pagamento; porém, o adimplemento devido pela Fazenda Pública ficará adstrito ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.
”. (TJ-MT 10278480920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2020) – Destacamos.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Prejudicial de mérito - Prescrição:

Conforme dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”, como sói a hipótese.

Sobre o tema, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício. 2 -
Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ
. 3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
.”. (N.U 0054548-15.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) – Destacamos.

Desta forma, afasto tal prejudicial.

DO MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de ação revisional de diferenças remuneratórias e incorporação aos proventos de aposentadoria proposta por ADIR SOARES GUIMARÃES com o escopo de obter decisão para que seja determinado ao requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de sua aposentadoria, bem como que seja condenado o Requerido à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados no valor de R$ 180.305,75 (cento e oitenta mil, trezentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), os quais deverão ser devidamente atualizados e, tornando permanente a verba alimentar do aposentado no valor de R$ 3.161,39 a partir de 01/01/2023, com os devidos reflexos sobre (férias, 13º salários, gratificações e outras verbas).

Do detido exame da inicial, somado à documentação a ela acostada, tenho como demonstrado em parte o direito da parte autora.

Ao que se extrai dos autos, a parte autora embasa a sua fundamentação no acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ocasião em que restou reconhecido o direito da parte ora impetrante ao pagamento da verba suprimida.

O Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, parcela salarial sob a rubrica “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
”, em razão de decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, antes de 1988, período em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 2001, adveio a Lei nº 7554, em cumprimento à Constituição Federal, que converteu o sistema remuneratório em regime jurídico único estatutário da categoria do Autor, passando a receber a contraprestação dos seus serviços mediante subsidio.

Entretanto, manteve-se o pagamento do “
Título em Julgado Incorporado 61,38%
”, de forma apartada ao subsídio. Já em julho de 2005, o Estado de Mato Grosso deixou de pagar a referida vantagem pecuniária, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva nº 37063/2005.

Pois bem, o referido
mandamus
foi julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do ora impetrante o pagamento da verba contratual denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, nos moldes anteriores à violação do direito.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“
MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
.”. (N.U 0037063-09.2005.8.11.0000 - 37063/2005, PAULO DA CUNHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/03/2009, Publicado no DJE 16/04/2009).

Com efeito, pela simples leitura do julgado acima transcrito, verifica-se que não sobejam dúvidas acerca da ilegalidade da supressão da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, fato este que repercute no direito do requerente ao recebimento dos valores que foram suprimidos de seus proventos relativos à mencionada verba.

A apuração dos valores, a fim de verificar a incorporação da verba denominada de “Título Julgado Incorporado 61,38%” e a observância da irredutibilidade salarial, que deverá ser feito por meio da liquidação de sentença, oportunidade na qual será realizada perícia contábil, respeitando-se o quinquênio prescricional (Súmula nº 85 STJ) e atualizado nos moldes do decido nos temas nº 810/STF, 905/STJ e ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Selic a partir de dezembro/2021.

Inclusive, esse é o entendimento já manifestado em diversas ocasiões pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38% - DIREITO GARANTIDO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA ALTERADOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.
A apuração dos valores, a fim de verificar a incorporação da verba denominada de título julgado incorporado 61,38% e a observância da redutibilidade salarial, deve ser feito por meio da liquidação de sentença. Honorários advocatícios fixados sobre eventual crédito a ser apurado
.
”. (N.U 0054559-44.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016) – Destacamos.

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do STJ. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.”. (N.U 0050658-97.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
”. (N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

“
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30-6-2009 – APÓS, TR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
”. (N.U 0021853-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – ADOÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO – PAGAMENTO QUE DEVERIA SER EM PARCELA ÚNICA – ADMINISTRAÇÃO QUE CONTINOU A PAGAR VERBAS DE FORMA DESTACADA – SUPRESSÃO DA PARCELA DURANTE CERTO PERÍODO DE TEMPO – IMPOSSIBILIDADE- IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – PARCELA QUE POSTERIORMENTE VOLTOU A SER PAGA E FOI INCORPORADA AO SUBSÍDIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES DURANTE O PERÍODO QUE HOUVE A SUPRESSÃO DA VERBA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DO VALOR NOMINAL DA PARCELA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA LIDE - CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4º, II DO CPC – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. O servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 19/98. Com a implantação do subsídio o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referente ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos. No caso concreto deve ser observado a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF. Sentença retificada em parte
.”. (N.U 0045290-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Noutro vértice, em que pese o Estado alegar em sua contestação que o valor correspondente ao “
título julgado incorporado 61,38%
” já foi implantada em seu subsídio, todavia, não comprou tal alegação, estando a peça defensiva isolada de qualquer prova nesse sentido.

Diante dos fundamentos expostos, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos vindicados na inicial para determinar ao requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da autora Adir Soares Guimarães, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas nº 810/STF e 905/STJ, ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Selic a partir de dezembro/2021.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC.

Às providencias, com prioridade por ser idosa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição do fundo do direito.

No mérito, sustenta que ao alterar o regime remuneratório dos servidores públicos, com a adoção do regime de pagamento por subsídio, a verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
” continuou a ser paga ao servidor, de forma separada, por um erro da administração.

Assevera que a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo garantiu o pagamento da verba, não por reconhecer a sua legitimidade, mas por entender que a supressão deve ser antecedida por procedimento administrativo, que assegure aos servidores o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Salienta, ademais, que a parte apelada percebe os valores correspondentes ao “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, na quantia de R$ 171,64 (cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Por essas razões, requer “
seja reformada a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima
” (ID. 181323689).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 181323692).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito do recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 181985162).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1048515-74.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser avaliado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Inicialmente, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a sua ilegitimidade passiva, afirmando que, por se tratar de servidor público aposentado, a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e os respectivos pensionistas é de responsabilidade da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Nesse contexto, mister pontuar que, a despeito de a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, vale salientar que o ESTADO DE MATO GROSSO é o agente financeiro garantidor do regime próprio da previdência estadual, consoante disposto no artigo 49, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014,
in verbis
:

“Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Assim, embora tenha sido criada autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e pensionistas, o ESTADO DE MATO GROSSO figura como garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC”.

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Quanto à prescrição, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No entanto, nas ações de trato sucessivo, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85, do STJ. Veja-se:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, em situações idênticas a presente, assim decidiram ambas as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido
.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente. Sentença declarada nula. Recurso prejudicado”.

(TJ-MT - AC: 10221220320208110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSENCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA Nº 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 1006639-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso).

À vista disso, considerando que a ação foi proposta em 21.12.2022 (ID. 181321295), consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, ou seja, aquelas anteriores a 21.12.2017.

No mérito, constata-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se o servidor aposentado, após a promulgação da Lei n.° 7554/2001, passou a receber a remuneração em parcela única, sem constar a verba litigada, ou se a parcela denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
” foi absorvida nos proventos.

Sobre o tema, é assente nesta Egrégia Câmara de Direito Público, que somente depois de realizada perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada ou, ainda, a existência de eventual crédito a ser recebido pela parte autora. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. Preliminar: Da Prescrição e Decadência - Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2. Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Rejeitada.

3. Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4. Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

N.U 1010656-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Em se tratando de pretensão autônoma, diversa daquela externada no MS 37.063/05 e que a ele apenas faz menção, visando à cobrança das diferenças de valores de subsídio pagas irregularmente pelo Estado, compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações da natureza como a ora ajuizada, inocorrendo, portanto, a aduzida incompetência funcional.

2.
A necessidade de aferir se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, exige a regular instrução processual, com perícia técnica que ateste a respeito. O óbice à produção dessa prova implica em flagrante cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em ampla dilação probatória, sejam esclarecidos os pontos controvertidos.

3. Retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, inclusive com realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

4. Sentença desconstituída. Recuso de Apelação prejudicado”.

(N.U 1014954-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). (Grifo nosso).

Nessa conjectura, frisa-se que o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“O juiz tem o dever de fixar o
an debeatur
na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O
an debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o
quantum debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Desse modo, concluo como necessária a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio de perícia contábil, se houve ou não a incorporação da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, bem como se persistem créditos a serem percebidos pelo servidor aposentado.

Diante da desconstituição do ato sentencial, de ofício, para que seja permitida ampla dilação probatória, consideram-se prejudicadas as demais matérias recursais e a remessa obrigatória prevista no artigo 496, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para
AFASTAR AS PRELIMINARES de ilegitimidade ativa e prescrição
e, em reexame necessário,
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, a fim de que retornem os autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil, reputando-se prejudicadas as demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024